Tribunal: TJES
Processo: 5001681-15.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001681-15.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DO PASEP. CONTA BANCÁRIA DESCONHECIDA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS BANCOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada por servidora pública municipal objetivando a restituição de valores referentes ao PASEP indevidamente transferidos a conta bancária desconhecida em nome da autora, bem como a condenação dos bancos à indenização por danos morais e ao encerramento da conta fraudulenta.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação de responsabilidade dos réus pela transferência fraudulenta de valores da cota do PASEP da autora a conta bancária não reconhecida. Análise da configuração de danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, por não demonstrarem a regularidade da transferência do valor do PASEP para conta desconhecida da autora.

4.Aplica-se a Súmula 479 do STJ. Não comprovada culpa exclusiva da autora ou de terceiros.

5.Dano moral configurado diante da frustração do saque do benefício e da necessidade de ajuizamento de ação judicial. Quantum indenizatório fixado na origem mostra-se proporcional e adequado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas no âmbito de suas atividades, salvo demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. A frustração no recebimento de valores vinculados ao patrimônio do consumidor, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.10.2022; Súmula 479 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001681-15.2021.8.08.0056

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDOS: EDNA APARECIDA DIAS e OUTRO

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DO PASEP. CONTA BANCÁRIA DESCONHECIDA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS BANCOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada por servidora pública municipal objetivando a restituição de valores referentes ao PASEP indevidamente transferidos a conta bancária desconhecida em nome da autora, bem como a condenação dos bancos à indenização por danos morais e ao encerramento da conta fraudulenta.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação de responsabilidade dos réus pela transferência fraudulenta de valores da cota do PASEP da autora a conta bancária não reconhecida. Análise da configuração de danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, por não demonstrarem a regularidade da transferência do valor do PASEP para conta desconhecida da autora.

4.Aplica-se a Súmula 479 do STJ. Não comprovada culpa exclusiva da autora ou de terceiros.

5.Dano moral configurado diante da frustração do saque do benefício e da necessidade de ajuizamento de ação judicial. Quantum indenizatório fixado na origem mostra-se proporcional e adequado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas no âmbito de suas atividades, salvo demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. A frustração no recebimento de valores vinculados ao patrimônio do consumidor, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.10.2022; Súmula 479 do STJ.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM RESTITUIÇÃO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
EDNA APARECIDA DIAS
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
e
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é servidora pública no município de Santa Maria de Jetibá e, por fazer jus ao PASEP, compareceu em novembro/2019 na agência do Banco do Brasil para saque de sua benesse, contudo, foi surpreendia com a informação que o montante relativo ao PASEP havia sido transferido para conta de sua titularidade no Banco Santander em Mogi das Cruzes/SP, cuja existência era até então desconhecida. Sustenta que é indubitável a ocorrência de fraude e que não logrou êxito na resolução administrativa da problemática. Com tais alegações, requer a procedência da ação para extinguir a conta digital no Santander, bem como condenar os requeridos a reaver o valor do PASEP e compensação por danos morais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10628833), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão

autoral para:

A) CONDENAR as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), referente ao PIS/PASEP da autora, sobre tal montante deverá incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo até a citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, será aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba ambos os encargos, a teor do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo e. TJES;

B) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir

exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

C) CONDENAR a requerida a encerrar a conta digital sob o n° 770772030,

agência 0981, Mogi das Cruzes– SP.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A interpôs Recurso Inominado (ID 10628836), ocasião em que reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação de serviços e ausência do dever de indenizar. Alegou que o contrato é válido. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 10628844), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 10628837 e 10628838.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial, sendo incontroversa a pertinência subjetiva da parte requerida. Eventual exclusão de responsabilidade configura matéria de mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, desde logo, que a sentença deve ser
mantida
.

A autora sustenta que, ao tentar sacar valores a título de PASEP junto ao Banco do Brasil, foi surpreendida com a informação de que os valores haviam sido transferidos para conta bancária de sua titularidade no Banco Santander, na cidade de Mogi das Cruzes/SP — conta essa que afirma desconhecer.

Pois bem.

Apesar do esforço argumentativo do recorrente, restou configurada a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, uma vez que não foi demonstrado que a transferência dos valores foi realizada com segurança e autorização válida da autora.

Decerto que incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da operação, ônus do qual não se desincumbiu. Aplica-se, no caso, a responsabilidade objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, com base na teoria do risco do empreendimento.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Inexistente, portanto, qualquer demonstração de culpa exclusiva da autora ou de terceiro capaz de afastar o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo estar devidamente caracterizado, pois a frustração no recebimento de valores vinculados ao patrimônio da requerente e a consequente necessidade de ajuizamento da presente demanda excede o mero aborrecimento.

No tocante ao valor fixado na origem (R$2.000,00), não se mostra exorbitante, revelando-se adequado ao caso concreto. Nesse ponto, aplica-se o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)